Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-66.2012.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000031-66.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ESTEVONI DOS SANTOS - CPF: 001.722.491-80 (APELANTE), Valdemora de Tal (APELADO), VALDEMORA DE TAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO DESQUALIFICADA – ONUS DA DEMANDADA NÃO CUMPRIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados e/ou não desconstituídos, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000031-66.2012.8.11.0018

APELANTE: CLAUDIONOR ESTEVONI DOS SANTOS

APELADO: VALDEMORA DE TAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Claudionor Estevoni dos Santos.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no
0000031-66.2012.811.0018
, código no 42917
, proposta por
Claudionor Estevoni dos Santos
em desfavor de
Valdemora de Tal.

Sentença (1a Vara Cível de Juara):

julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexistência do débito objeto da lide, no valor de R$85,00 e determinou a exclusão do nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito referente a divida objeto da discussão posta neste processo.
Julgou improcedente o pedido de danos morais
.

Defende, em síntese, a condenação por danos morais. Pugna pelo deferimento de gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
0000031-66.2012.811.0018

Apelante:
Claudionor Estevoni dos Santos

Apelada:
Valdemora de Tal

V O T O

Apelação
interposta pelo autor
Claudionor Estevoni dos Santos.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no
0000031-66.2012.811.0018
, código no 42917
, proposta por
Claudionor Estevoni dos Santos
em desfavor de
Valdemora de Tal.

Sentença (1a Vara Cível de Juara):

julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexistência do débito objeto da lide, no valor de R$85,00 e determinou a exclusão do nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito referente a divida objeto da discussão posta neste processo.
Julgou improcedente o pedido de danos morais
.

O cerne do apelo é saber se é caso de condenação da requerida, aqui apelada, por danos morais ao autor apelante, decorrente de indevida negativação de seu nome
.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em que o autor,
Claudionor Estevoni dos Santos
, aqui apelante, alegou ter sido surpreendido, no final de 2011, com a indevida negativação de seu nome, feita em 07.3.2008, por ordem da requerida apelada, representada por suposta divida de R$85,00, cujo contrato o autor apelante alega não ter firmado.

No id. 67833487 o autor juntou o extrato emitido pela Serasa, cuja consulta foi feita em 05.1.2012, de confirmação da negativação de seu nome, em que consta a única anotação, feita em 07.3.2008, discutida neste processo, ou seja, do valor de R$85,00.

A sentença impugnada

julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou
a inexistência do débito objeto da lide, no valor de R$85,00 e determinou a exclusão do nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito referente a divida objeto da discussão posta neste processo.

A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais
, ao argumento de que o autor apelante não comprovou a inexistência de outras anotações em seu nome.

Pois bem
. Ao contrário da equivocada tese da sentença, não cumpria ao autor demonstrar eventuais outras negativações de seu nome. Cumpria à requerida que, aliás, não o fez.

Da sua parte, o autor juntou o extrato emitido pela Serasa em que consta uma única anotação. Anotação essa que é objeto desta lide.

Logo, o autor, aqui recorrente, dentro da regra de distribuição da prova, comprovou sua alegação, ou seja, demonstrou o fato constitutivo do seu direito. Quem não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor foi a requerida, aqui

apelada.

Veja o disposto na regra do art. 373 do CPC:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Aliás, ao autor foi, inclusive, deferida em 19.1.2012 (id. 67833488), por decisão irrecorrida, a inversão do ônus da prova, embora também desnecessária,

por ser, de acordo com a regra que norteia a distribuição da prova, ônus do requerido demonstrar a regularidade de divida em ações que discutem inexistência de débito.

Nesse sentido, veja a orientação jurisprudencial, inclusive desta e. Câmara:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR -
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015
-
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS NEGATIVAS DE DÍVIDA, CABE AO RÉU COMPROVAR
a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015).
Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação
, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018) (grifei).

Oportuno consignar que
trata-se de indevida negativação de nome, que causa violenta repercussão àquele que teve seu nome negativado, porquanto se vê privado – e geralmente nas situações de exposição moral – de obter crédito, fazer compras, etc.

Assim, demonstrado o ilícito e o dever de indenizar, cuja prova não se exige por se tratar de dano presumido, possível se torna a condenação para fins de compensação moral.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor postulado na petição inicial, R$8.000,00, bem atende as peculiaridades do caso sem revelar enriquecimento indevido.

Por se tratar o autor recorrente de pessoa sem condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família, que exerce a profissão de pedreiro e tem renda mensal de apenas R$1.500,00, defere-se a gratuidade da justiça postulada.

Isso posto,
dá-se provimento ao recurso e reforma-se parcialmente a sentença para condenar a requerida, aqui apelada, ao pagamento de compensação moral ao autor apelante no valor de R$8.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.

Condena-se, exclusivamente, a requerida apelada, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021